Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO A embargante, ora apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 23090043, afirmou que houve perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que o embargado teria desistido da penhora que recaiu sobre o automóvel de sua propriedade. Postulou, assim a extinção do processo, com a consequente condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Assim, determino a intimação do embargado/apelado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das alegações vertidas pela embargante/apelante no ID 23090043. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora